Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARCOS VINICIUS FARIAS, no qual se busca a nulidade de ato administrativo que o declarou inapto no exame médico de acuidade visual e o desclassificou do concurso público para o provimento do cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Inicialmente, a ação mandamental foi impetrada no primeiro grau de jurisdição, pois a pretensão formulada no writ voltava-se “contra ato ilegal” (sic) praticado apenas pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES). Tanto assim, que o impetrante indicou apenas o IADES, “juntamente com DISTRITO FEDERAL, ente público distrital, para figurar no polo passivo da lide” (sic). Entendeu-se pela falta de indicação da autoridade que, ao menos em tese, teria praticado a eventual ilegalidade no certame (ID. 46454773). Razão pela qual se facultou ao impetrante a emenda da petição inicial, “haja vista que se restringiu a arrolar no aludido polo as pessoas jurídicas às quais se encontram elas vinculadas.” (ID. 46454790). O impetrante insistiu em indicar apenas o IADES (ID. 46454792). A emenda foi acolhida na mesma decisão que retificou o valor da causa; concedeu ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça; e indeferiu o pedido liminar, para que fosse nomeado ou, subsidiariamente, garantida sua reserva de vaga ao cargo (ID. 46454796). Inobstante, foi determinada a intimação do impetrante para esclarecesse quem deveria “figurar como autoridade coatora, haja vista que arrolou no polo passivo unicamente a pessoa jurídica Instituto Americano de Desenvolvimento.” (ID. 46454798). O impetrante requereu que “ambos FIGUREM NO POLO PASSIVO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) e DISTRITO FEDERAL como coautores” (sic) (ID. 46454801). Entendendo-se novamente pela incorreção da emenda apresentada, a magistrada a quo concedeu a derradeira oportunidade para que o impetrante emendasse a inicial, com a correta indicação do polo passivo (ID. 46454802). Foi então que o impetrante indicou “como autoridade coatora do ato ilegal o Sr. JOSÉ ITAMAR FEITOSA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL” (ID. 46454804). Por conseguinte, a julgadora de primeiro grau declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal (ID. 46454805). É o relatório. Decido. A norma estampada no art. 6o, caput, da Lei n. 12.016/2009 não traz maiores dificuldades de compreensão, no sentido de que a petição inicial “indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.”. A lei que rege o mandado de segurança também esclarece que a autoridade coatora é “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática” (art. 6o, § 3o). Da análise detida dos autos, em especial da leitura integral da petição inicial, constata-se que o impetrante somente descreve e atribui a prática de suposto ato coator imputável ao IADES, quem representaria a banca examinadora. Essa foi por ele constituído para a aplicação e julgamento das respostas às questões, assim como acompanhar, avaliar e proferir os resultados das fases do concurso. Por força da determinação de sucessivas emendas, foi apontado o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal como suposta autoridade coatora, cuja legitimidade estaria amparadas nas razões já lançadas pelo impetrante. Contudo, não há referência a eventual ato coator imputável a essa autoridade pública ou que sua prática tenha emanado de “ordem para a sua prática”. O cargo de Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal tem natureza política, cuja competência é a execução das diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições a supervisão de concursos públicos ou revisão de atos da respectiva banca examinadora. In casu, a pretensão inicialmente formulada neste writ volta-se, exclusivamente contra ato da banca examinadora, conforme se extrai de uma simples leitura da petição inicial (ID. 46454773). Essa é representada pela empresa contratada para organizar e executar o concurso, no caso o IADES. Tal entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência: AgInt no REsp n. 1.448.802/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 3/10/2019; RMS n. 51.539/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 11/10/2016; AgRg no RMS n. 37.924/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 16/4/2013. Ante o exposto e com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, declaro a ilegitimidade do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e o excluo do polo passivo. Em razão desta Câmara Cível carecer de competência para julgar mandado de segurança contra ato praticado pela pessoa jurídica apontada como coatora (IADES) e remanescente no polo passivo, declino da competência e determino a devolução dos autos ao juízo de origem via distribuição. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12